Tribunal: TJDFT
Processo: 0747371-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Nos termos do verbete no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. A fraude perpetrada contra a parte consumidora mostra-se latente, tendo em vista que poucos minutos após o crédito do fraudulento empréstimo contratado, este ocorrido próximo da meia noite, houve diversas transferências eletrônicas incomuns de vultosos valores para conta de terceiros. Situação que deveria chamar a atenção da equipe de prevenção contra fraudes da instituição financeira.
3. Não demonstrada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor; em razão da evidente falha nos serviços prestados pela instituição financeira apelante, que não adotou as medidas de segurança necessárias para elidir a fraude perpetrada contra a parte consumidora.
4. Recurso desprovido.